Tribunal: TJMT
Processo: 0001028-34.2013.8.11.0044
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001028-34.2013.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), J. C. SANTEIRO - EPP - CNPJ: 04.286.273/0001-03 (APELADO), JANETE COELHO SANTEIRO - CPF: 885.083.071-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO –– ICMS – INOCORRÊNCIA – ICMS NÃO DECLARADO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO – DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO INDICADA NA PRÓPRIA CDA – RECURSO PROVIDO.

1. Em se tratando de lançamento de ofício, o termo inicial do lapso prescricional tem início com a notificação do auto de infração.

2. Data da constituição do crédito indicada na CDA, que goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, não tendo havido a juntada de qualquer documento capaz de ilidi-la.

3. Apelo provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de J. C. SANTEIRO – EPP e outra, contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Paranatinga, nos autos da Execução Fiscal, que reconheceu a ocorrência da prescrição.

Em síntese, sustenta o Recorrente que não ocorreram cinco anos entre a data da constituição definitiva do crédito até o despacho que ordenou a citação, da mesma forma que aponta a inexistência de decadência, alegando que em relação aos fatos geradores ocorridos no ano de 2005, o prazo final para a constituição do crédito seria em 30/12/2011, ou seja, cinco anos após 01/01/2006 e em relação aos fatos geradores de 2006, o início do prazo decadencial se deu em 01/01/2007.

Desse modo, defende que a constituição definitiva do crédito se deu ainda em 27/04/2011, conforme indicado na CDA, quando teve início, a contagem do prazo prescricional, que foi interrompida com o despacho citatório, em 04/09/2013, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para afastar o reconhecimento da prescrição.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação contra decisão proferida nos autos de Execução Fiscal, que reconheceu a ocorrência da prescrição, pelos seguintes fundamentos:

“Situando a tônica da questão, verifica-se que a Fazenda Pública Estadual ajuizou, em 14/05/2013, ação executiva proveniente da falta de recolhimento de ICMS referente aos períodos de 2005 e 2006, débito este inscrito em dívida ativa e representado pela CDA no 20124505.

O despacho citatório foi proferido em
04/09/2013
.

(...)

O ICMS é tributo sujeito à homologação, logo o prazo prescricional para a sua cobrança inicia-se da data do vencimento da obrigação. Vejamos:

(...)

Na hipótese dos autos, extrai-se da certidão de dívida ativa (CDA no. 20124505)
que o prazo prescricional relativamente aos fatos geradores do ano de 2005 iniciou em 01/01/2006 e findou-se em 01/01/2011 e do ano de 2006 iniciou em 01/01/2007 e findou-se em 01/01/2012,
extinguindo o direito do Fisco constituir o crédito tributário.

Evidente, portanto, a prescrição do crédito tributário que embasa a execução fiscal, uma vez que decorreu o quinquídio legal antes mesmo da propositura da exordial, ocorrida em
14/05/2013.

(...)

Diante do exposto,
reconheço
a ocorrência da prescrição do direito de cobrança dos créditos tributários exigidos nestes autos e, por corolário,
julgo extinta
a presente execução fiscal, com fulcro no art. 156, inciso V, do CTN c/c art. 487, inciso II, do CPC.

”

Em sentido oposto, sustenta o Apelante a não ocorrência da prescrição dos débitos espelhados na CDA, sob o argumento de que os débitos foram
constituídos em 27/04/2011
, conforme indica a CDA, dentro do prazo decadencial, considerando que os fatos geradores ocorreram nos anos de 2005 e 2006, e que dessa forma, tendo sido determinada a citação dos executados em 04/09/2013, foi interrompida a contagem prescricional.

Pois bem, verifica-se que a execução fiscal foi ajuizada em 05/12/2012, objetivando o recebimento dos créditos estampados na Certidão de Dívida Ativa no 20124505, relativos à falta de recolhimento de ICMS Garantido Integral, atinentes a fatos geradores ocorridos entre
03/2005
a
01/2006
.

Observa-se, ainda, na CDA, que faz referência ao Aviso de Cobrança no 161767, de
27/04/2011
, indicando essa data como a da constituição definitiva do crédito.

O despacho citatório foi proferido em
04/09/2013
.

No decorrer do processo, a Fazenda informou, em 27/09/2016, que os executados requereram a compensação do débito, através do Processo Administrativo de Compensação no 29627/13, de
05/04/2013
, com fundamento na Lei Estadual 8.672/2007.

Desde então, a Fazenda requereu por diversas vezes a suspensão do processo até o término da análise do processo de compensação, até que foi proferida a sentença recorrida.

Analisando os autos, nota-se que a Certidão de Dívida Ativa indica como sendo a data da constituição definitiva do crédito tributário, 27/04/2011, que se refere à data em que formalizado o Aviso de Cobrança no 161767, que não foi anexado aos autos.

Observa-se que o crédito perseguido é relativo ao não recolhimento e/ou recolhimento a menor, do ICMS Garantido Integral, devido pela entrada de mercadorias no Estado de Mato Grosso.

Acerca da constituição do crédito dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que
ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, ou com o vencimento do tributo, sendo o termo a quo determinado pela data que for posterior
:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 211/STJ E 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO, DECLARADO PELO CONTRIBUINTE.

I - O presente feito decorre de ação objetivando a cobrança da falta de recolhimento do ICMS. Na sentença, julgou-se extinto o processo com resolução de mérito, ante o reconhecimento da prescrição. No Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, a sentença foi mantida.

II - Quanto à matéria constante no art. 173, I, do CTN, verifica-se que o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas no dispositivo legal, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula n. 211/STJ.

III - Gize-se, por oportuno, que a falta de exame de questão constante de normativo legal apontado pelo recorrente nos embargos de declaração não caracteriza, por si só, omissão quando a questão é afastada de maneira fundamentada pelo Tribunal a quo, ou ainda não é abordada pelo Sodalício, e o recorrente, em ambas as situações, não demonstra, de forma analítica e detalhada, a relevância do exame da questão apresentada para o deslinde final da causa. Nesse sentido:

AgInt no REsp n. 1.035.738/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe 23/2/2017 e AgRg no REsp n. 1.581.104/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/4/2016, DJe 15/4/2016.

IV - Ainda que superado esse óbice, ad argumentandum tantum, verifica-se que, para apreciar a incidência do dispositivo apontado no recurso especial, seria necessário constatar a inexistência de pagamento do tributo pelo contribuinte e também a ausência de entrega de qualquer declaração, sendo que a análise desse fundamento recursal pressupõe o revolvimento do conjunto probatório constante dos autos.

V - Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.

VI - Ainda que fosse apreciado o mérito, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é no sentido de que
o prazo prescricional para o ajuizamento de execução fiscal relativa aos tributos sujeitos a lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, ou com o vencimento do tributo, sendo o termo a quo determinado pela data que for posterior
. Nesse sentido: REsp n. 1.651.585/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/3/2017 e AgRg no AREsp n. 675.341/GO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 3/12/2015.

VII - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.787.925/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 23/5/2019.)

No caso dos autos, não há comprovação da apresentação da entrega da declaração, também não tendo sido trazido aos autos o Aviso de Cobrança, de forma que diante da ausência de elementos, há de ser acatada a data da constituição indicada na Certidão de Dívida Ativa.

Além disso, o próprio executado deixou de questionar a cobrança, optando por formalizar pedido administrativo de compensação, que até o momento não foi analisado pelo Fisco.

A esse respeito, cumpre salientar que a Lei 8.672/2007, que fundamenta o requerimento de compensação, não prescreve a homologação tácita do pedido, mas exige a finalização do parcelamento ou a emissão do parecer final.

Nesse sentido, inclusive, a jurisprudência deste e. TJMT:
“Enquanto pendente de apreciação o pedido de compensação deduzido na via administrativa, impõe-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
que assim permanecerá até a finalização do parcelamento do processo administrativo de compensação
, e somente após essa fase, com a quitação da dívida, poder-se-á extinguir a ação executiva, ou, caso descumprido o acordo, prosseguir-se com a execução”. (N.U 0003385-13.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 15/03/2021)

Sendo assim, a sentença está em desacordo com o entendimento deste e. TJMT, devendo ser reformada para afastar o reconhecimento da prescrição, prosseguindo o regular trâmite da execução fiscal, até que haja a manifestação por parte da Fazenda acerca da finalização do procedimento administrativo de compensação.

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022